Tribunal: TCU
Processo: 019.433/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10709/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.433/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Catharina Simoni da Costa (CPF XXX.147.180-XX); Christianne Gazzana Salbego (CPF XXX.944.900-XX); Cirano Iochpe (CPF XXX.501.770-XX); Cláudio Roberto Baptista (CPF XXX.958.208-XX); Cláudio Santana Lopes (CPF XXX.752.550-XX); Denise Braz Cavalheiro (CPF XXX.379.650-XX); Eneder Rosana Oberst (CPF XXX.163.260-XX); Jose Augusto Costa Avancini (CPF XXX.965.880-XX); Luiz Olinto Monteggia (CPF XXX.997.500-XX) e Moacir Marcílio Cardoso (CPF XXX.425.540-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.